Tribunal: TJES
Processo: 0002836-03.2017.8.08.0017
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO
Órgão julgador: UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Ameaça; Violência Doméstica Contra a Mulher
Data de julgamento: 2024-05-08

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0002836-03.2017.8.08.0017

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: EGNER CARVALHO DE LIMA

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR(A):
UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMENTA:

APELAÇÃO CRIMINAL. CRIME DE AMEAÇA. RECONHECIMENTO DE OFÍCIO DA PRESCRIÇÃO. POSSIBILIDADE. RECURSO DEFENSIVO PREJUDICADO.

1. Deve ser reconhecida a prescrição, do crime de ameaça (art. 147, do CP), já que a pena de 01 (um) mês e 15 (quinze) dias de detenção, prescreve em 03 (três) anos (art. 109, inciso VI, do CP), uma vez que a denúncia foi recebida em 16/02/2018 e a sentença foi proferida no 08/02/2021, sendo certo que o próximo marco interruptivo, é a publicação do acórdão.

2. Após a publicação da sentença, transcorreu o prazo de 03 (três) anos, sem a incidência de qualquer causa interruptiva ou suspensiva do prazo prescricional, nos termos do art. 117, do CP, devendo ser extinta a punibilidade do réu, na forma do art. 107, inciso IV, do CP.

3. Recurso defensivo prejudicado, em razão do reconhecimento da prescrição retroativa. Precedente do TJES.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, pronunciar a Prescrição, e julgar prejudicado o recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 026 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO

Composição de julgamento: 026 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - Relator / 030 - Gabinete Des. Convocado MARCOS VALLS FEU ROSA - MARCOS VALLS FEU ROSA - Vogal / 012 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER - Vogal
VOTOS VOGAIS
030 - Gabinete Des. Convocado MARCOS VALLS FEU ROSA - MARCOS VALLS FEU ROSA (Vogal)
Acompanhar
012 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
2ª Câmara Criminal

Gabinete Des.
UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO

PROCESSO N
º
0002836-03.2017.8.08.0017
APELAÇÃO CRIMINAL (417)
APELANTE: EGNER CARVALHO DE LIMA

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

Advogado do(a) APELANTE: KELER CRISTINA BRAUN - ES15950-A

VOTO

Cuida-s
e de
recurso de apelação
, interposto por

EGNER CARVALHO DE LIMA
,

contra a sentença (fls. 53/55) proferida pela MM.ª Juíza de Direito da 2ª Vara de Domingos Martins/ES, que julgou procedente a denúncia, condenando-o pela prática do crime de ameaça (art. 147, do CP), à pena de 01 (um) mês e 15 (quinze) dias de detenção, no regime aberto.

Em razões recursais (id 6712227), a defesa pugna, em síntese, pela absolvição do réu, por ausência de provas e subsidiariamente, requer a fixação da pena, no mínimo legal.

Contextualizando o caso,
narra a denúncia
que, no dia 06 de agosto de 2017, no centro de Domingos Martins-ES, o acusado proferiu ameaça de causar mal injusto a vítima, sua ex-companheira VIVIANA LIEBMAN, dizendo que iria matá-la.

Em análise dos autos, verifico a ocorrência da prescrição retroativa
, que pode ser reconhecida, em qualquer grau de jurisdição, como já decidido pelo STJ, no Agravo Regimental no RHC n. 144.722/RR,
relator Ministro Antonio Saldanha Palheiro
, Sexta Turma,
julgado em 3/8/2021
, DJe de 12/8/2021.

No caso, a pena imposta de 01 (um) mês e 15 (quinze) dias de detenção, prescreve em 03 (três) anos, na forma do art. 109, inciso VI, do CP.

Vislumbro, ainda, que o fato ocorreu em 06/08/2017, a denúncia foi recebida em 16/02/2018 (fls. 08) e a sentença foi proferida no 08/02/2021 (fls. 54-verso), sendo certo que o próximo marco interruptivo, é a publicação do acórdão, nos termos do art. 117, do CP.

No entanto, após a publicação da sentença (08/02/2021), transcorreu o prazo de 03 (três) anos, sem a incidência de qualquer causa interruptiva ou suspensiva, devendo ser reconhecida a prescrição.

Pelo exposto,
RECONHEÇO
, a ocorrência da prescrição retroativa, do crime de ameaça (art. 147, do CP), extinguindo a punibilidade do réu
EGNER CARVALHO DE LIMA,
na forma do art. 107, inciso IV, do CP.

Ademais, julgo prejudicado o recurso do acusado, pois reconhecida a prescrição, conforme entendimento desta Câmara Criminal na Apelação nº 0038969-62.2013.8.08.0024;
Rel. Des. Subst. Rogerio Rodrigues de Almeida
;
Julg. 20/07/2022
; DJES 01/08/2022.

Outrossim, fixo em R$ 500,00 (quinhentos reais) os honorários em favor da advogada dativa, por sua atuação em 2º grau de jurisdição, nos termos do artigo 85, §§ 2º e 8º do Código de Processo Civil.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o relator.